Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA. TERMO ADITIVO. SERVIÇOS COMPLEMENTARES. PREÇO. PAGAMENTO PARCIAL. SERVIÇOS CONTRATADOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ASSEVERAÇÃO. RETRATO PARCIAL DA CONTROVÉRSIA. OBJETO NEGOCIAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. SERVIÇOS DE CISTERNAS SOTERRADAS COM BOMBA. CONSTRUÇÃO DE TORRE DE CAIXA D’ÁGUA. SERVIÇO PRESTADO. INFIRMAÇÃO. DESENCARGO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE CIMENTO QUEIMADO. FOMENTO NÃO DEMONSTRADO. PROVA PRODUZIDA. PRETENSÃO AUTORAL DESGUARNECIDA DE LASTRO. GRELHA PARA ESCOAMENTO PLUVIAL. SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. MONTANTE. METADE DO VALOR PREVISTO. MODULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. TERMO ADITIVO. CELEBRAÇÃO EM NOME DA CÔNJUGE. SUBSCRIÇÃO PELO INSURGENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA. SUBSISTÊNCIA. ENLAÇAMENTO DOS LITIGANTES. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E VINCULAÇÃO OBRIGACIONAL SUBSISTENTES. APELOS DESPROVIDOS.
1. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Alinhando a parte autora fatos destinados a enlaçar o litisconsorte passivo contra o qual também direcionara a pretensão cominatória, máxime diante da subsistência de prova escrita consubstanciada em termo aditivo de instrumento contratual por ele subscrito, conduzindo à apreensão de sua pertinência subjetiva e vinculação obrigacional com os fatos e com o pedido, resta por legitimado, na condição de contratante, a compor a angularidade passiva da ação na expressão da teoria da asserção e do princípio da relatividade dos negócios jurídicos, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão monitória formulada.
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação monitória fundada em contrato de serviços pertinentes à construção civil, cujo inadimplemento é atribuído à parte contratante, à parte contratada, como autora, compete evidenciar a subsistência da relação de direito material e a efetiva prestação dos serviços para os quais fora contratada, por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado, ao passo em que aos réus, máxime assumindo a posição de embargantes, cabe a demonstração de que não os serviços não teriam sido integralmente fomentados ou que o foram de modo defeituoso, desvelando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral (CPC, art. 373, incisos I e II).
5. Aferido o inadimplemento em que incorreram os contratantes quanto ao dever de efetivar a contraprestação pelos serviços que lhe foram fomentados e, outrossim, o da contratada no que se refere à prestação da íntegra dos serviços para cuja execução fora contratada, o crédito a ser constituído via de ação monitória aviada pela construtora/contratada, patenteado o vínculo obrigacional e a prestação de parte do objeto negocial em a correspondente contraprestação, deve corresponder aos serviços efetivamente fomentados consoante atestado pelo acervo probatório colacionado, haja vista a impossibilidade de a parte inadimplente sobejar imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento em que incorrera nem a contraparte incorrer em enriquecimento sem causa.
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.